Tribunal: STF
Processo: RE 1466434
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. TEMAS RG Nº 132 E Nº 147. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ADIS Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eis a ementa do acórdão:



    “Desapropriação — Impugnação — Pretensão de afastamento da Súmula n° 17 do STF - Possibilidade — Os critérios legais aplicados na época da expedição do precatório devem ser mantidos ao caso em tela, pois inviável nessa fase processual, que seja pleiteada a revisão de valores com base em legislação e entendimento jurisprudenciais supervenientes — Prosseguimento da execução — Execução inversa nos autos — Pedido da Fazenda prejudicado — Sentença parcialmente reformada — Recurso da Fazenda prejudicado e parcialmente providos os recursos de Roberto Elias Cury e dos Expropriados.” (e-doc. 8, p. 2).



    2. Apresentados embargos de declaração, o Tribunal de Justiça se pronunciou na forma assim ementada:



    “Embargos de declaração — Alegação de que há necessidade de observância do resultado do julgamento do ED no RE n° 870. 847-SE, Tema 810 — Embargos acolhidos. 



    Embargos de Declaração da Expropriada Alegação de omissão em relação à aplicação dos juros moratórios durante o parcelamento. Embargos da Expropriada acolhidos somente para esclarecimentos. 



    Embargos de Declaração da Fazenda do Estado. Alegação de obscuridade em relação à aplicação da Súmula Vinculante n° 17 do STF, omisso em relação ao decidido no RE 590.571/SP -Suspensão dos efeitos do julgamento do Tema 810 pelo STF. Embargos da Fazenda rejeitados.” (e-doc. 14, p. 2).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 78 do ADCT e ao art. 100, § 5º, da Constituição da República. 



    3.1 A parte recorrente alega serem devidos valores, pois “pagamentos foram feitos a maior, em razão da não aplicação da Lei n. 11.960/2009, da Súmula Vinculante n. 17 e do julgamento do RE 590.571-SP, o que gerou crédito em seu favor” (e-doc. 16, p. 2). 



    3.2. Aduz que “a pretensão da Fazenda não esbarra nos institutos da preclusão ou da coisa julgada” porquanto “o que a Fazenda pretende é discutir como o valor homologado foi atualizado ao longo do pagamento das parcelas, da data da requisição até a data dos pagamentos” (e-doc. 16, p. 5). 



    3.3. Ressalta que “o acórdão recorrido deixou indevidamente de aplicar o entendimento consubstanciado no RE 590751” (e-doc. 16, p. 6) e que “o art. 78 do ADCT, ao prever o parcelamento dos precatórios em prestações anuais, iguais e sucessivas, apenas permite cogitar-se em juros de mora na hipótese de atraso no pagamento das parcelas” (e-doc. 16, p. 9).



    3.4. Alega que “o fato da sentença executada ter transitado em julgado antes da edição da súmula não afasta a aplicação desta, eis que se trata de interpretação de norma constitucional que já era vigente” (e-doc. 16, p. 10).



    3.5. Afirma que “o decidido no julgamento do RE n° 870.947/SE não se aplica ao caso em tela, uma vez que tal julgamento se refere ao cômputo de juros e correção monetária em momento anterior à expedição do precatório e, aqui, estamos diante de caso envolvendo precatório já expedido e pago antes de 25.03.2015, a demandar a aplicação da modulação dos efeitos das ADINs, acima mencionada” - ADI nº 4.357/DF e ADI nº 4.425/DF (e-doc. 16, p. 17).



    3.6. Ao final, requer “o provimento do presente Recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, para exclusão dos juros moratórios e compensatórios, nos termos do art. 78 ADCT e da súmula vinculante 17, bem como pela plena aplicação da modulação constitucional operada nas ADIn's n° 4.425 e 4357, determinando-se a atualização monetária pela TR, eis que o período de correção monetária é anterior a 25.03.2015” (e-doc. 16, p. 20).



    4. Em contrarrazões, os recorridos Irlanda Pires Bortolai e Gilberto Pires Bortolai pediram a manutenção da “aplicação dos juros legais/moratórios durante o parcelamento (Decreto Estadual n° 46.030/2001 — tempus regit actum), e os juros moratórios no período requisitorial (1991/1992 e 1992/1993), vedando a retroatividade de entendimento deste Pretório Excelso e de Súmula Vinculante, de modo que estas não alcancem e alterem atos jurídicos perfeitos (depósitos), bem como afastando-se a aplicação da TR para correção monetária” (e-doc. 17, p. 49).



    5. Por sua vez, em suas contrarrazões, os recorridos Gilberto Pires Bortolai e outros pediram “que seja inadmitido o recurso extraordinário e, caso contrário, lhe seja negado provimento, para o fim de confirmar o v. acórdão recorrido” (e-doc. 18, p. 20).



    6. Em manifestação para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão. Eis a ementa do julgado:



“Desapropriação - Impugnação - Pretensão de afastamento da Súmula n° 17 do STF - Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE n° 1.169.289/SC, Tema n° 1037, STF, Ata n° DJE de 01/07/2020 -- Trânsito em julgado do título executivo e homologação dos cálculos anteriores ao julgados referidos - Inaplicabilidade - Manutenção da decisão.” (e-doc. 19, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão e, também, do que proferido em reanálise:



    “No caso, questiona-se o excesso de execução em razão da inclusão de juros moratórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios durante o período da moratória do artigo 78 do ADCT/CF, bem como excesso de execução pela não observância da Lei nº 11.960/09 para a atualização do débito.



     Compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda do Estado foi condenada no pagamento de indenização pela área expropriada em NCz$125.438.592,00, em sentença prolatada às fls. 171/175, datada de 06.09.1990, com juros compensatórios de 12% ao ano, mais juros moratórios de 6%, desde a data do trânsito em julgado, calculados sobre a diferença entre a oferta e a indenização. 



    Pelo Acórdão de fls. 239/240, os recursos foram julgados improvidos, sendo mantida a sentença. 



    As contas apresentadas pela Contadoria Judicial foram homologadas por sentença em liquidação, em 04.06.1992 (fls. 386), e o Acórdão de fls. 417/419 não conheceu o recurso da Fazenda. 



    Expedido o precatório em 14.07.1994 (fls. 477/478). 



    Iniciada a execução, com a quitação de parcelas, os exequentes consideraram quitadas até a 8ª parcela em 17.01.2009 (fls. 816), requerendo a expedição da guia de levantamento da 9ª parcela. 



    Assim, insurge-se a Fazenda (fls. 853/856) alegando que, quando do pagamento da 9° parcela (fls. 822), o precatório já estava totalmente quitado, uma vez que não foi observada a Lei no 11.960/09, bem como a Súmula Vinculante nº 17 do STF, requerendo o prosseguimento da ação para a cobrança do valor em excesso. 



    Nesse cenário, e com o devido respeito ao entendimento adotado pelo douto Magistrado de Primeiro Grau, tenho que a r. decisão deve ser reformada.



    A Fazenda Estadual pretende atribuir efeito retroativo dos efeitos da Súmula Vinculante no 17 do STF, para alcançar precatório expedido em 14.07.1994, mostrando-se inadmissível tal pretensão, uma vez que houve o cumprimento do estabelecido em sentença judicial transitada em julgado, antes da Emenda Constitucional no 30/2000 e da Súmula Vinculante no 17 do STF, prevalecendo, in casu, o respeito à imutabilidade da coisa julgada e aos princípios da irretroatividade das leis e da segurança jurídica. 



    No caso em comento, como já dito, houve trânsito em julgado, irremediavelmente acobertada pela preclusão, bem como já fora efetuado o pagamento parcial do valor total do precatório (conforme a moratória do art. 78 do ADCT) e, tendo os depósitos sido efetuados com base nos índices vigentes à época, não podem retroagir os efeitos da nova legislação. 



    Desse modo, deve prevalecer a legislação vigente à época em que foi fixado o quantum a ser pago e que contou com a homologação dos cálculos (04.06.1992 - fls. 386). Os critérios legais aplicados na época da expedição do precatório devem ser mantidos ao caso em tela, pois inviável nessa fase processual, que seja pleiteada a revisão de valores com base em legislação e entendimento jurisprudenciais supervenientes. 



    (...)



    No que se refere à tese de não aplicação da Lei nº 11.960/09 para fins de correção monetária do quantum debeatur, houve o julgamento do Tema 810 pelo Pleno do STF, concluído em 20.09.2017, ocasião em que foram saneadas quaisquer dúvidas acerca da forma de atualização dos juros e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, sendo duas as teses firmadas: 



    (...)



    Ocorre que a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização dos débitos das Fazendas Públicas com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015, como no caso em comento. 



    Assim, aplicar-se-á a correção monetária pelo IPCA-e a partir de 25.03.2015, uma vez que a decisão do STF procurou preservar os precatórios já expedidos até tal data. 



    Em relação ao pedido de ressarcimento de valores nos mesmos autos manejado pela FESP, o mesmo restou prejudicado tendo em vista o acolhimento parcial das alegações dos demais recorrentes.” (e-doc. 8, p. 3-8).



    ”Como bem explicitado no Acórdão, não há como atribuir efeito retroativo à Súmula Vinculante nº 17 do STF para atingir precatório expedido em 14.07.1994, cujos cálculos já haviam sido homologados em 04.06.1992.



    O trânsito em julgado do título executivo, bem como a homologação dos cálculos ocorreu anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 30/2000 e da Súmula Vinculante nº 17 do STF, não havendo que se falar em retroatividade das novas regras em respeito à imutabilidade da coisa julgada e aos princípios da irretroatividade das leis e da segurança jurídica. 



    Havendo pagamento de parcela a destempo, de rigor a incidência dos juros moratórios, sob pena de prestigiar o atraso da Fazenda no adimplemento de seus débitos.” (e-doc. 19, p. 3-4; grifos nossos).



    8. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    9. No caso sob apreciação, a Corte de origem afastou a aplicação da referida súmula e demais dispositivos constitucionais suscitados pelo Estado de São Paulo, em virtude de o precatório ser anterior à edição do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante.



    10. No julgamento do RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    11. Contudo, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.103.528-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 914.147-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AI nº 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    12. Não prospera, ainda, a alegação de impossibilidade de aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, uma vez que a referida súmula espelha apenas a jurisprudência pacífica desta Corte existente antes mesmo da edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.



    13. No mais, é certo que os paradigmas das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF referem-se à correção monetária dos precatórios expedidos, porquanto atinentes à declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, bem como do art. 100, § 12, da CRFB, conforme preleção conferida a partir da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.



    14. Na questão de ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015, p. 04/08/2015).



    15. Posto isso, razão assiste também à parte recorrente quanto à correção monetária do precatório pela Taxa Referencial (TR) até 25/03/2015.



    16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, (i) determinar o afastamento da incidência de juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso e para (ii) que a atualização monetária dos requisitórios se dê com base na taxa referencial (TR). Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator